Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713051-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, de ID n.o 69388415 - Pág. 1/2 em que a ASSOCIAÇÃOO DOS SERVIDORES FISCAIS DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL vem informar o descumprimento do acórdão proferido pela 7a Turma Cível, requerendo a intimação do DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito, sob pena a imposição de multa diária a ser arbitrada por este juízo. Pois bem. Inicialmente, destaco que os autos se encontram pendentes de julgamento dos embargos de declaração em apelação opostos, estando o processo pautado para a 11a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV, a ocorrer no período de 02/04 até 09/04. Os recursos de apelação e de embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático, sendo que a sua concessão somente será efetuada mediante pleito específico a esse respeito nos autos. No caso, não há qualquer tipo de pleito de deferimento de efeito suspensivo aos recursos protocolados, razão pela qual a interposição dos recursos não impede a eficácia da decisão, nos termos do art. 995 do CPC. Dessa forma, considerando que não há efeito suspensivo concedido aos recursos interpostos, e a fim de garantir a celeridade, organização e eficiência dos atos processuais, deverá a parte autora, se for o caso, formular pedido de cumprimento provisório da sentença em autos apartados no Juízo originário, devidamente instruído com as principais peças do processo de conhecimento. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador